Tribunal: STF
Processo: RE 114298
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
- ALIMENTOS. DESCONSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA ESTABELECIDA EM DESQUITE
AMIGÁVEL.
- OCORRENCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 379 ('NO ACORDO DE DESQUITE
NÃO SE ADMITE RENUNCIA AOS ALIMENTOS, QUE PODERAO SER PLEITEADOS
ULTERIORMENTE, VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS').
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.